Tribunal: CARF
Processo: 11065.723662/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723662/2017-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.947 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ELUCIO ANDRE FLECK SCHMIDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Votou pelas conclusões o conselheiro
José Pinheiro Hentsch Benjamin Pinheiro. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.946, de 06 de dezembro de
2022, prolatada no julgamento do processo 11065.723661/2017-25, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
ELUCIO ANDRE FLECK SCHMIDT, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 13a Turma da DRJ
em Curitiba/PR, que julgou procedente a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da glosa de dedução com livro-caixa, em relação ao
exercício 2014, conforme peça inaugural do feito, e demais documentos que instruem o
processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723662/2017-70
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723662/2017-70

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Dedução Indevida de Livro-Caixa
Glosa do valor de R$ *******145.757,14, indevidamente deduzido a tÌtulo de Livro
Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa parcial da dedução, por falta de escrituração do Livro Caixa, no valor de R$
73.000,00 pois o contribuinte deduziu o valor de R$ 198.140,74 mas no Livro Caixa
apresentado somente estão escrituradas despesas no valor total de R$ 125.140,74. Glosa
parcial da dedução, no valor de R$ 72.757,14 relativa a 422 lançamentos efetuados no
Livro Caixa de pagamentos a supermercados, restaurantes, bares, lanchonetes e
similares, pois conforme resposta apresentada a Intimação Fiscal n 134/2017 tais
valores referem-se a despesas com alimentação e refeiçoes, indedutÌveis por falta de
previsão legal.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
Em sua defesa o impugnante aduz que é titular da empresa individual ELUCIO A F
SCHMIDT ME, inscrita no CNPJ 91.130.880/0001-76, que exerce a atividade de
Representação Comercial e que por força do § 20, inciso III, do art. 150 §20, inciso III
Decreto no 3000, de 1999, está obrigado a tributar todos os rendimentos recebidos pela
empresa individual na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física; desta forma,
no ano calendário de 2013, tendo sido informado na DAA a totalidade do faturamento
da empresa, pode deduzir as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, conforme previsto no art. 75 do Decreto no 3000, de
1999; é totalmente indevida a glosa efetuada pela fiscalização das despesas com
alimentação e hospedagem, pois, as mesmas são despesas de custeio ligadas à atividade
de representação comercial exercida pelo contribuinte, essenciais para o exercício da
sua atividade e manutenção da fonte produtora; em suas viagens necessárias para o
exercício da sua profissão, além de despesas com locomoção, também, são efetuados
gastos significativos com hospedagem e alimentação; a única condição que a legislação
exige para a dedução das despesas de custeio é de que as mesmas sejam necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; essa exigência não permite que
a Receita Federal faça uma interpretação extremamente restritiva da legislação
excluindo as despesas de hospedagem e alimentação das despesas de viagens efetuadas
pelos Representantes Comerciais; nos termos do Parecer Normativo no 10, de 1992, se o
Representante Comercial em questão fosse um empregado de uma Pessoa Jurídica
Tributada pelo Lucro Real, todas as despesas de viagens realizadas por ele seriam
dedutíveis para a apuração do Lucro Real de seu empregador; assim sendo, não faz
sentido, nem tem nenhuma lógica a interpretação da Receita Federal em não permitir a
dedução das despesas de viagens de Representantes Comerciais que tem seus
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723662/2017-70

rendimentos tributados na Pessoa Física; a Receita Federal, por meio da Solução de
Consulta/Disit no 205, de 2001 já se manifestou favorável no sentido de que as despesas
de transporte e locomoção podem ser deduzidas da receita recebida pelos representantes
comerciais autônomos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito
ofertadas pelo contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve
ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta
oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em
torno da possibilidade da dedução de despesas com alimentação e
hospedagem no livro-caixa por representante comercial.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente
Notificação de Lançamento foi realizada decorrente de inconsistência da
DIRPF do contribuinte.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da
peça inaugural, o contribuinte foi intimado e apresentou documentos a
fiscalização, seão vejamos:
Glosa parcial da dedução, no valor de R$ 280.461,16 relativa a 493 lançamentos
efetuados no Livro Caixa de pagamentos a supermercados, restaurantes, bares,
lanchonetes e similares, pois conforme resposta apresentada a Intimação
Fiscal n_ 135/2017 tais valores referem-se a despesas com alimentação e
refeições, indedutiveis por falta de previsão legal.
(grifamos)
No entanto, não consta dos autos o termo de intimação, quiça a resposta e
os documentos apresentados pelo contribuinte.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde
da questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica,
necessário se faz a verificação do termo de intimação emitido pela
autoridade fazendária, bem como a resposta, além de todos os
documentos ofertados pelo autuado.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723662/2017-70

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
a fim de que a unidade fiscal de origem providencie a juntada aos autos
do dossiê fiscal completo (Termo de Intimação Fiscal, bem como a
resposta e todos os documentos apresentados pelo contribuinte).
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a
finalidade de a autoridade fazendária providencie a juntada aos autos da
peças processuais supra referidas, por serem indispensáveis para o
deslinde da demanda.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária
competente acoste aos o dossiê fiscal, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Fl. 72
DF CARF MF
Original